Tribunal: TJES
Processo: 5015472-41.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015472-41.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS AMORIM
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015472-41.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS AMORIM

RECORRIDA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS AMORIM
ajuizou ação em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
em que a parte requereu antecipação de tutela determinando a suspensão do contrato, devolução dos valores em dobro (R$1.344,00) e indenização por danos morais, em razão de contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome junto ao réu.

Em sua peça de defesa (ID. 4686978), a requerida arguiu preliminar de incompetência do juizado, necessidade de decretação de segredo de justiça e, no mérito, alega a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

DEIXO DE CONFIRMAR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA.
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.”

O Autor interpôs Recurso Inominado (ID 4687054), no qual requer que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, haja vista que a recorrida não comprovou em juízo a validade do referido contrato consignado.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 4687057) pela recorrida, na qual pleiteou pela improcedência do recurso interposto.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista a devida comprovação de hipossuficiência da recorrente nos autos.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença ora guerreada deve ser reformada.

Verifico que pretende a Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Entendo que assiste razão à parte Recorrente. Isto porque, a partir da análise dos autos, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

Aplica-se ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor e seus desdobramentos.

Neste sentido, caberia à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo, o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não encontra-se assinado por testemunhas. Vejamos:

ASSINATURA NO CONTRATO (IDs. 4686981)

ASSINATURA PROCURAÇÃO (ID. 4686958)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR (ID. 4686960):

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por fim, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima, embora responda pela falha de segurança. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, para
CONDENAR
a parte Requerida a indenizar a parte autora a título de danos morais que fixo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento, bem como para
DETERMINAR
a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Deixo de condenar
o Recorrente ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)